Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 114245254 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação monitória, processo n. 0702132-96.2019.8.07.0019, requerido pela agravante em desfavor de Fernanda Ferreira Nunes, indeferiu o pedido de penhora on line da quantia de R$ 3.827,00 nos seguintes termos: 1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença apresentado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor de FERNANDA FERREIRA NUNES, partes qualificas nos autos. 2. A parte executada foi devidamente intimada para pagar o débito e/ou apresentar impugnação (ID 94289134), nos termos dos itens 3, 4 e 5 da decisão de ID 90200736; entretanto, deixou transcorrer os prazos sem manifestação. 3. Este Juízo procedeu com a expedição de mandado de penhora e avaliação (ID 102052958), o qual retornou sem cumprimento, uma vez que a parte executada não mais reside no endereço diligenciado (ID 110085794). 4. Assim, passo a analisar a petição de ID 101112577 apresentada pela parte exequente. 5. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 6. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 7. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 8. Ante o exposto, indefiro o pedidos de ID 101112577. 9. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 10. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de extinção do feito. 11. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação o interregno que lhe foi assinalado, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). (...) Em razões recursais (Id 33507333), a agravante assinala, inicialmente, que a devedora/agravada foi citada e não efetuou o pagamento do débito na ação monitória. Menciona que o título executivo judicial foi constituído e que requereu seu cumprimento. Sustenta, em suma, a necessidade de utilização das medidas postuladas. Irresigna-se ante o indeferimento da utilização do sistema de pesquisa BacenJud para a localização de possíveis bens penhoráveis da agravada, pois tal medida seria de extrema relevância para o êxito da demanda. Adverte sobre a previsão do art. 797 aduzindo que a realização de diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável da titularidade da devedora é medida afetada diretamente ao exequente, à medida que a execução se realiza no interesse e de conformidade com a conveniência do credor. Ressalta que a penhora em dinheiro possui preferência, não importando se em espécie, depósito ou aplicado em alguma instituição financeira. Cita julgados sobre o não cabimento da exigência de esgotamento de diligências na localização de bens do devedor para deferimento de pesquisas nos sistemas disponíveis nos juízos. Requer a realização de pesquisa junto aos sistemas SisbaJud, InfoSeg, TRE/SIEL com a finalidade de encontrar bens passíveis de penhora. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, “com efeito suspensivo ao ato decisório interlocutório, com fulcro no art. 1019, inciso I, do CPC, a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o requerimento a fim de conceder a realização das pesquisas judiciais”. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 33507342 e Id 33507344. É o relatório do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. A agravante pleiteia, neste recurso, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a consulta para localização de bens da executada nos sistemas SisbaJud, Infoseg e TER/Siel (Id 33507333). Verifico, no entanto, que o requerimento formulado ao juízo de origem pela agravante foi apenas de pesquisa on line (Id 33507340 deste autos recursais ou Id 101112577 do processo de referência). Há indevida inovação recursal, porque almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável a supressão de instância, porque não apenas a medida constritiva é almejada pela agravante, senão também a obtenção de informações para pesquisa de bens. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à competência do juízo a quo e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal. Por isso, não será conhecido na parte que em pleiteia o deferimento da pesquisa de bens nos sistemas Infoseg e TRE/Siel. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Quanto à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho que estão evidenciados os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Ressalto que não se trata de simples requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque a recorrente não almeja sobrestar os efeitos da decisão agravada, mas alcançar desde logo a providência que deseja obter com o provimento do recurso. No caso, da análise do processo de referência, verifiquei ter a agravante ajuizado ação monitória (Id 36432216 do processo de referência) e requerido o cumprimento de sentença e a intimação da executada para pagamento da quantia de R$ 3.108,57 (Id 81874793 do processo de referência). Pelo juízo de origem, foi determinada a intimação da agravada “para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora, advertindo-o de que não ocorrendo o pagamento no prazo acima, o valor devido será acrescido de multa e honorários no valor de 10% (dez por cento), que incidirá sobre o total devidamente atualizado”. (Id 90200736 do processo de referência). A executada foi intimada (Ids 94289132 e 94289134 do processo de referência), mas não pagou a quantia devida nem apresentou impugnação. A tentativa de penhora de bens da executada por meio de oficial de justiça foi infrutífera (Id 110085794 do processo de referência). A exequente, então, requereu o bloqueio online de ativos financeiros da executada com base no art. 835 do Código de Processo Civil (Id 101112577 do processo de referência). O pedido foi indeferido na decisão objurgada. Pois bem. Conforme salientado em razões recursais, a execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código (“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”). A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, RenaJud e outros) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. O sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela reconhecida ampliação do banco de dados em relação ao antigo BacenJud, passou a conter informações sobre operacoes variadas e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas de obtenção inviável sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. Essa percepção justifica o deferimento da pesquisa e bloqueio on line pretendido pela agravante, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Na hipótese, o juízo de origem indeferiu o pedido de bloqueio on line basicamente sob o fundamento de necessidade de a credora/agravante esgotar todas as diligências cabíveis para localização de bens dos executados. Contudo, tal entendimento encontra-se em patente desarmonia com o firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos recursos repetitivos que fixaram as teses dos Temas 219 e 425, as quais estabelecem, respectivamente: Após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. Destarte, conforme os temas acima transcritos, incabível condicionar a realização de pesquisas aos sistemas, notadamente o SisbaJud, ao exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado, conforme consignado na decisão agravada. No mesmo sentido, destaco julgados deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD. JURISPRUDÊNCIA DO STJ CONSOLIDADA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 219 E 425). DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A orientação atual do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recursos repetitivos (Temas 219 e 425), se consolidou no sentido de não mais exigir o exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens do executado a serem penhorados para, somente então, lançar mão dos sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário, a saber, Sisbajud, Renajud e Infojud, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos (v.g., REsp 1944161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 23/8/2021). 2. Não há óbice legal à realização de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas as medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas. 3. À luz do que preconiza o artigo 6o do CPC, é imperioso que todos os sujeitos do processo cooperem entre si, almejando, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3.1. O princípio da cooperação encaixa-se ao ordenamento jurídico estipulando uma relação triangular no próprio processo, onde todos os sujeitos devem atuar ativamente, inclusive, o magistrado, o qual deverá posicionar-se como colaborador do processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1388888, 07303052220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO VEÍCULO. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O RENAJUD é um sistema on line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça, interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito. Trata-se de ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, de ordens judiciais de restrições de veículos. 2. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes ao devedor e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão 755539, 20140020003594AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2014, publicado no DJE: 3/2/2014. Pág.: 75) Entendo que a parte exequente tem o direito de obter a cooperação do Judiciário para a pesquisa e penhora de dinheiro on line por meio do sistema SisbaJud, sem que lhe seja previamente exigida a demonstração de que haja esgotado as possibilidades de localização de bens da executada. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Concretamente, a recorrente demonstrou o perigo de dano. Na decisão objurgada, foi advertida a possibilidade de extinção do feito, caso a exequente/agravante não indicasse bens da devedora à penhora ou não comprovasse o esgotamento de todas as diligências para sua localização. Essa determinação não condiz com o procedimento da fase satisfativa, porque seria o caso de se determinar a suspensão do processo diante da falta de indicação de bens penhoráveis do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC (Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021). Desse modo, se mostra razoável a antecipação da tutela recursal requerida em razões recursais para deferir a pesquisa e bloqueio de dinheiro por meio do sistema SisbaJud. Assim, verifico, nessa análise inicial, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. À vista do acima exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo de origem que realize a pesquisa e o bloqueio de dinheiro de titularidade da executada/agravada por meio do sistema SisbaJud até o montante do valor devido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora